Tribunal: TJSP
Processo: 2055761-16.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. 12o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo - modalidade provimento, nos grupos 1, 2 e 3. Edital no 01/2021. Indeferimento de inscrição às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Direito líquido e certo. – Direito líquido e certo. O indeferimento da solicitação pelo impetrante foi

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. 12o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo - modalidade provimento, nos grupos 1, 2 e 3. Edital no 01/2021. Indeferimento de inscrição às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Direito líquido e certo. – Direito líquido e certo. O indeferimento da solicitação pelo impetrante foi mantido pela Administração na análise do recurso administrativo e as informações prestadas pontuam que o laudo médico previsto no edital foi juntado apenas no pedido relacionado às condições especiais para realização da prova; o pedido para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência não teria sido instruído com o respectivo laudo, mas apenas do requerimento assinado de próprio punho e de sua respectiva versão comprimida em PDF. O impetrante comprova a tempestividade das solicitações e a adequação do laudo apresentado; mas equivocou-se na juntada da documentação, hipótese que afasta a alegada violação a direito líquido e certo. – Segurança denegada.